Tribunal: TJDFT
Processo: 0016917-50.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016917-50.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADILSON ALVES DE CASTRO JUNIOR, ANA MARIA GERMANO GONCALVES DE SOUZA, DEOCLECIO GOUVEIA MOTA JUNIOR, ELIANE DE MIRANDA RODRIGUES BACELAR, JOSE FARAH, NEIDE APARECIDA AMOR, SERGIO DO NASCIMENTO GOMES CESSIONÁRIO: ROGERIO COSTA DE ARAUJO PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da renúncia ao mandato e da constituição de novos advogados pelo cessionário ROGERIO COSTA DE ARAUJO PEREIRA (IDs 29012220/29012223). Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac